Tribunal: TJDFT
Processo: 0739591-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739591-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO LUCIANO GOMES AMANCIO AGRAVADO: EDIFICIO BARAO DE MAUA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Afonso Luciano Gomes Amâncio em que ele insurge-se contra a determinação de penhora da receita dos alugueis de imóveis de sua propriedade. A análise dos autos originários demonstra que a decisão agravada nada decidiu sobre a penhora da receita dos alugueis (id 208192209). A decisão que determinou a penhora da receita dos alugueis dos imóveis de propriedade do agravante foi proferida em 7.1.2024 e está preclusa (id 180058435). Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da preclusão da matéria impugnada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator